Tribunal: STF
Processo: ARE 1409497
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS NO TERMO DE INTERPOSIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECUSA DE JURADOS FEITA POR APENAS UM DEFENSOR. POSSIBILIDADE. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÉNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL OU AGRAVANTE. ADMISSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA EM DUPLICIDADE. BIS IN IDEM AFASTADO. "A ausência de indicação ou mesmo a sinalização errônea de uma das alíneas do referido artigo; no termo ou na petição de recurso, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a parte apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido, como ocorreu na hipótese dos autos" (STJ — HC 266.0921MG, ReI. Ministro RogerioSchietti Cruz, DJe 3110512016). Nos termos do artigo 469 do Código de Processo Penal, é possível que a recusa imotivada dos jurados, se presentes mais de um acusado, com defensores distintos, seja feita por apenas um dos defensores. Não se licencia a cassação de veredicto amparado em determinado segmento probatório. O concurso de qualificadoras autoriza a valoraçâo negativa das excedentes, no âmbito das circunstâncias judiciais ou agravantes, desde que, obviamente, a mesma circunstância não seja utilizada para qualificar o homicídio e, simultaneamente, para majorar a pena-base ou agravar a pena intermediária. 
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 14 de novembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.